Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709705-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016, na qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo demandado, ora agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 116102034 dos autos de origem): “Cuida-se de liquidação individual por arbitramento de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, em desfavor do BANCO DO BRASIL. O autor relatou que a decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Com base nisso, asseverou que firmou com o Banco do Brasil S.A. as Cédulas de Crédito Rural: CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9 para o custeio de atividade agrícola. Assim requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos vinculados a operação no CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9, bem como, com a exibição dos extratos pelo banco ou não, a concessão de prazo de 15 dias para que o liquidante apresentar os cálculos com os documentos que possui com a respectiva liquidação do crédito. As partes foram intimadas a apresentarem documentos elucidativos, pelo que o autor juntou documentos indicando a existência de crédito no valor de R$ 20.902.513,46, ao passo que o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Foi concedido novo prazo ao Banco do Brasil, o qual juntou documentos e requereu a produção de prova pericial. Em seguida, o autor alegou a preclusão do direito do Bando do Brasil apresentar documentos e requereu a homologação dos cálculos de Ids no 86717299 e 86717297. Foi determinada a realização de perícia contábil (Id 88977263). As partes apresentaram quesitos e o autor interpôs agravo de instrumento contra a decisão (Id 91071548), em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 91596378). Os honorários periciais foram arbitrados em R$7.000,00 (Id 93581472). O banco do Brasil depositou a integralidade dos honorários aos Ids 94370751 e 95223374. Laudo pericial (Id 107561560), seguido de impugnação das partes (Id 109681299 e 109738405). O autor asseverou o equívoco no Laudo Pericial ao desconsiderar a atualização dos valores a partir da data do pagamento efetuado a maior, conforme determinado no acórdão do STJ, além da desconsideração de cobranças a maior, em período posterior a março/1990, com a incidência da mesma atualização monetária ilegal. Por sua vez, o Banco do Brasil argumentou que os juros de mora devem incidir desde a citação e que a d. perita não considerou os abatimentos e valores devolvidos decorrentes da Lei Federal nr. 8.088/90. Laudo complementar ao Id 113646806 ratificando o laudo anterior. Intimadas, as partes se manifestaram reiterando os argumentos da impugnação. É o relatório. Decido. A decisão exequenda foi proferida nos seguintes termos: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.”. As partes controvertem sobre os descontos efetuados com base na Lei no 8.088/90, termo inicial de juros e sobre a metodologia de amortização após abril/1990. Dos descontos com base na Lei no 8.088/90 A medida provisória no 168/90 convertida na Lei n. 8.024/90 e a própria Lei n. 8.088/90 (MP 237/90) dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança no âmbito do sistema financeiro nacional. No caso dos autos, trata-se de empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural, quando restou decidido que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%). A ocorrência de liquidações parciais, renegociações ou securitizações rurais ocorridas ao longo do contrato são, efetivamente, matéria extintiva ou modificativa do direito invocado pelo exequente e, portanto, em relação à sua ocorrência, o ônus probatório recai sobre o executado, devendo serem considerados quando comprovados, pois, afetam diretamente no “quantum” devido. No caso em tela, o banco comprovou a referidas amortizações pelos registros de lançamentos, os quais prescindem de acompanhamento de outros documentos, notadamente quando esses lançamentos não são impugnados pela parte contrária. Portanto, devem estes serem considerados, já que afetam diretamente o quantum devido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. Do termo inicial dos juros de mora Quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.370.899/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pacificou o entendimento de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). Acrescento, acerca da matéria, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o agravante traz irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recurso anteriormente interposto, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271846, 07124670320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, os juros moratórios, no caso concreto, devem incidir a partir da citação do BANCO DO BRASIL S/A na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1 (21/07/1994), em conformidade com a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.370.899/SP. Do método de amortização após abril/1990 O Requerente afirma que deve ser considerado nos cálculos as amortizações realizadas após abril de 1990, pois entende que as diferenças devem ser apuradas a partir de cada amortização realizada. Ocorre que o título judicial determina a apuração da diferença em abril de 1990 entre o índice originalmente aplicado (84,32%) e o índice determinado no título judicial (41,28%), relativos ao mês de março de 1990. Sobre a diferença apurada em abril de 1990, determina a aplicação de atualização monetária e juros de mora. Nesse sentido, a Perita esclareceu que “todas as amortizações realizadas foram consideradas no cálculo realizado pela perícia, inclusive as realizadas após abril de 1990, pois depois de apurada a diferença em abril de 1990, a perícia identifica qual o percentual refere-se a amortizações (efetivos pagamentos realizados pelo mutuário) e quais se referem a eventuais abatimentos/descontos/perdões/anistias. Tanto é assim, que no presente caso, 100% da diferença apurada em abril de 1990 foi apurada em favor do mutuário (Requerente), pois restou constatado pela perícia que 100% dos valores que reduziram o saldo devedor foram decorrentes de amortizações”. Sendo assim, não há qualquer irregularidade ou prejuízo ao requerente no método aplicado, o qual está e consonância com o título judicial. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, devendo a Perita elaborar novos cálculos, no prazo de 15 dias úteis, considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil. Intime-se a d. Perita. Após o retorno dos autos, intimem-se as partes desta decisão e dos cálculos apresentados, pelo prazo comum de 15 dias úteis.” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 118408360). O demandante, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Aduz que a r. decisão agravada seria equivocada, pois, em relação ao abatimento da Lei no 8.088/90, a Perita já teria se manifestado no sentido de que o Banco não apresentou documentos hábeis a comprovação. Diz que o agravado juntou somente o extrato da operação, o que não demonstra o aceite do agravante aos referidos descontos. Aponta violação ao art. 6o da Lei 8.088/90. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a “reconhecer a impossibilidade de utilização dos descontos previstos no art. 6o da Lei 8.088/90, porque o Banco do Brasil não comprovou a opção/ aceite do Agravante”. Preparo devidamente recolhido (ID 33968743. Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a demanda enseja exame mais aprofundado dos elementos coligidos, notadamente para verificar se os documentos acostados pelo Banco são ou não suficientes como prova do abatimento disciplinado pela Lei n° 8088/90. Portanto, tenho que defeso, nesta estreita via de liminar em agravo de instrumento, formar juízo aprofundado sobre a questão devolvida. A propósito, in casu, a prudência recomenda julgar à luz do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, de modo cabível aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Ademais, trata-se de medida plenamente reversível. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator